Tribunal: TJMT
Processo: 0042371-53.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042371-53.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - CPF: 165.040.488-35 (ADVOGADO), SILVIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.125.141-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –– FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PLEITO ATENDIDO NO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AFASTAMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO AUXÍLIO-DOENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF.

2. A transação firmada não afasta tal interesse, uma vez que não impede a propositura de ação individual sobre o mesmo objeto nem gera litispendência, como dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

4. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial -RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

5. Em razão do julgamento do RE 870947, Tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Assim, a atualização dos valores devem atentar ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ.

6. Inexiste na sentença condenação de custas processuais à autarquia que detém isenção prevista

7. Recurso desprovido e sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Capital que, nos autos de Revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do Auxílio-Doença n. 0042371-53.2012.8.11.0000 (Código 788407), acolheu o pedido ajuizado pelo autor SILVIO FRANCISCO DA SILVA, para condenar a autarquia federal “a
elaborar novo cálculo da renda mensal (RMI), conforme dispõe o art. 29, II, da Lei n. 8.213/99, ou seja, considerando-se média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-contribuição constantes do PBC, independentemente do número de salários encontrados, tendo em vista a alteração da redação do § 4º do art. 188-A do Decreto n. 3.048/99, introduzido pelo Decreto n. 6.939/2009 e nos termos do art. 29, in. II, da Lei n. 8.213/91; bem como, a pagar os valores correspondentes as diferenças vencidas, desde a Data do Início do Benefício – DIB, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença, respeitando-se o quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Ainda, segundo essa sentença, “
os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º -F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.06.2009
” e a correção monetária terá como base o IPCA.

No mais, o INSS foi condenado também ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,

§§ 2º e 3º, I, do CPC.

E, o processo foi julgado extinto com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e submetido ao reexame necessário.

Em suas razões recursais (Id.
Num. 111556956 - Pág. 103 a 117), o apelante argui, preliminarmente:

a) falta de interesse de agir do autor, ora apelado:

(i)

por não constar no sistema informatizado do INSS requerimento administrativo formulado pela parte relativo à revisão pretendida;

(ii)

atendimento da pretensão contida na exordial pela transação judicial homologada nos autos da
Ação Civil Pública n. 002320-59.2012.4.03.6183, que estabeleceu a revisão de todos os benefícios previdenciários que não tenham sido observada a sistemática do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91, com fixação de cronograma de pagamento dos valores atrasados. Na hipotese de não acolhimento desta preliminar, em aplicação ao princípio da eventualidae, requer a suspensão do feito até que o objeto da ação civil pública seja completamente exaurida, com pagamento via administrativa, na forma do cronograma determinado.

b) prejudicial de mérito – prescrição quinquenal;

Sucessivamente, aponta a ausência de contestação do mérito, mas que isso não implica em revelia da fazenda (Id.
Num. 111556956 - Pág. 45 e 46).

Na hipótese de procedência do pleito da exordial, requer que a atualização monetária e os juros de mora obedeçam aos índices aplicados à caderneta de poupança, na forma da Lei n. 11.960/2009, bem como isenção de custas processuais, face à violação perpetrada ao art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso c/c art. 1º, § 1º, da Lei Federal n. 9.289/96.

O apelado apresentou as contrarrazões
, pugnado pelo desprovido do recurso
(Id.
Num. 111556956 - Pág. 119 a 123).

Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça para reexame necessário e também para apreciação do recurso voluntário, sendo distribuídos ao Gabinete do Des. Márcio Vidal (Id. Num. 111556956 - Pág. 126).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial neste processo (Id. Num. 111556956 - Pág. 129 a 131).

O então Relator, em decisão monocrática, determinou o sobrestamento do feito até julgamento do RE 870947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, que trata de repercussão geral sobre a inconstitucionalidade do art. 1-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.11.960/2009, referente à incidência da correção monetária (Id. 111556956 - Pág. 133 a 135).

Contra essa decisão, o apelado interpôs embargos de declaração (Id. Num. 111556956 - Pág. 139 a 141), visando obter esclarecimento quanto à contradição/omissão/obscuridade, uma vez que o recurso não impugna de forma a incidência dos consectários legais, mas sim a possibilidade de ingresso de ação individual, referente à revisão do benefício.

Em apreciação aos referidos embargos, o Relator os rejeitou (Id. Num. 111556956 - Pág. 150 a 154).

Intimadas acerca dessa decisão, decorreu o prazo sem manifestação das partes (fl. 129).

Posteriormente, o apelado requer o prosseguimento do feito, ante o resultado da tese firmada no julgamento do Tema 810 do STF e (Id. Num. 111556956 - Pág. 159 a 162 e fls. 131/134-TJMT).

Os autos foram remetidos ao Dr. Yale Sabo Mendes, convocado a participar da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, consoante Portaria n. 81/2020-PRES (fl. 137-TJMT e Id. Num. 110488970 - Pág. 13), que determinou o retorno do feito à Secretaria Judicial para devidas providências quanto à migração dos processos físicos para plataforma virtual (PJe) – Id. Num. 110488970 - Pág. 14 e 15.

Na sequência, os autos foram encaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. Num. Num. 119642991 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022